Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700804-23.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID DANILO DOS PRAZERES, RICARDO BRUNEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE CALDAS OSORIO DESPACHO O presente recurso foi interposto em razão do indeferimento do pedido pagamento dos honorários contratuais no processo de Arrolamento Sumário (0727718-92.2019.8.07.0001). No caso, após a prolação da sentença em 24/03/2020 foi informado o óbito (ID 61212027 da origem) do único herdeiro, Paulo Roberto de Caldas Osório. Em sequência a notícia do óbito, os causídicos peticionaram requerendo o pagamento dos honorários contratuais, pedido que foi indeferido por ter que ser processado junto ao inventário. Irresignados os causídicos interpuseram o presente agravo. A decisão prolatada por este Relator no ID 16627289 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em consulta ao PJE, verifica-se que os causídicos distribuíram a ação de Habilitação de crédito (0720623-74.2020.8.07.0001) em 06/07/2020 e peticionaram, na mesma data, no inventário de Paulo Roberto de Caldas Osório (Process no 0713965-34.2020.8.07.0001) pedindo a associação dos processos. Assim, a princípio, este recurso perdeu o objeto. Dessa forma, manifeste-se o agravante no prazo de 5 (cinco) dias sobre a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator